Tribunal: STF
Processo: Rcl 61958
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Espírito Santo alega ter o Ministério Público do Trabalho, na notícia de fato n. 000937.2023.17.000/5, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. 



    Narra o reclamante que o Ministério Público do Trabalho reconheceu sua atribuição para “apurar a prática de supostos atos de gestão (sobretudo, no que se refere à gestão do Diretor da Escola EEEFM Ana Lopes Balestrero), que seriam capazes de configurar assédio moral contra servidores (professores) da referida Escola EEEFM Ana Lopes Balestrero”.



    Sustenta que, com base no julgamento do paradigma invocado, o caso seria de atribuição do Ministério Público Estadual.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Esta Suprema Corte, em 30/06/20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    No citado paradigma, não houve qualquer debate acerca de possível conflito de atribuições entre os ramos do Ministério Público.



    Observo que, na hipótese, sequer existe processo judicial em curso, tratando-se de mero procedimento administrativo em trâmite no âmbito do Ministério Público do Trabalho, sendo certo que inexiste discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente